Tribunal: TJMT
Processo: 1021991-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021991-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIA BATISTA NERY (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), CLAUDIA BATISTA NERY - CPF: 334.525.041-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE MAJORA O VALOR DA MULTA
EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE ESTÃO SENDO IMPUGNADAS NA PRESENTE DEMANDA – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA -
VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.
É perfeitamente válida e legal a majoração da multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537, §1o, inciso I).

2. A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

3. O valor arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do recorrente e o caráter coercitivo da medida determinada, além da recalcitrância injustificada em cumprir comando judicial anterior, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais
”
(Proc. no 1004697-18.2024.8.11.0004) ajuizada contra o Banco/agravante por CLAUDIA BATISTA NERY, considerando que o Banco/réu/agravante “
insiste em realizar cobranças a título de cartão de crédito, referentes as transações impugnadas
”, majorou o valor da multa diária para R$ 2 mil limitado a R$ 70

mil (cf. Id. no 232173652).

O Banco/agravante alega que a decisão que majorou o valor da multa diária não levou em conta o fato de que a parte autora não comprovou nenhum dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, baseando-se, apenas e tão somente, em alegações despidas de elementos probatórios quanto ao não reconhecimento do negócio jurídico realizado com a instituição financeira, além de o valor da multa ser excessivo e sem qualquer justificativa plausível, devendo ser ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando em “
enriquecimento sem causa da parte contrária
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 232158698).

A decisão vinculada ao Id. no 232823183 indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no
234048157).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso, a multa diária foi majorada para o valor de R$ 2 mil limitado a R$ 70 mil, em razão do descumprimento da ordem de suspensão das cobranças a título de cartão de crédito que estão sendo impugnadas na presente demanda, de modo que se afigura plenamente razoável a majoração com o objetivo de impor o cumprimento do comando judicial, não merecendo, portanto, qualquer modificação ou ajuste em sede de cognição sumária, própria da via eleita
.

Sobre a finalidade da multa diária
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim
”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

A majoração do valor da multa cominatória para R$ 2.000,00, por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, além da recalcitrância em cumprir comando judicial anterior, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa, até mesmo porque, apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp no 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp no 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)

Ademais
, para que o Banco/agravante não tenha que pagar multa, basta que cumpra a decisão com a mesma velocidade com que interpôs o presente recurso,
até porque a abstenção de realização de descontos envolve uma obrigação de não fazer, que a princípio, não parece levar mais tempo do que o que o recorrente levaria para realizar os descontos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024